Tribunal: TJDFT
Processo: 0710355-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710355-19.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA RECORRIDO: CLINICA DE ALERGIA SAO JOAQUIM LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. COBRANÇA DE FATURAS ATRASADAS. GLOSAS. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DOS SERVIÇOS. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrado que os serviços de saúde eram prestados sempre com prévia autorização da operadora de plano de saúde apelante, conforme previsão contratual, é prescindível a realização de prova pericial, mormente quando a parte adversa não se contrapõe com prova razoável, além de retórica, aos documentos apresentados pela parte autora. 2. Revela-se abusiva a glosa da fatura emitida pelo prestador, ainda que parcial, quanto aos serviços prestados mediante prévia autorização da operadora de plano de saúde, sob pena de enriquecimento ilícito. 3. Recurso não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 336, 369, 370, parágrafo único, 371, 373, incisos I e II, e 464, §1o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, discorrendo acerca do cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial indispensável e da incorreta aplicação das regras sobre o ônus da prova. Invoca ofensa ao princípio do livre convencimento motivado. Afirma que apresentou, na contestação, matéria de defesa suficiente para controverter a pretensão da parte autora, especialmente por se tratar de alegação de fato extintivo ou modificativo da obrigação discutida. Pondera sobre a necessidade de perícia técnica em casos de glosas em serviços médico-hospitalares. Nesse aspecto, aponta divergência com julgado do TJSP. Requer, assim, seja determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução do feito, com a imprescindível produção da prova pericial técnica contábil/de faturamento oportunamente requerida pela recorrente. Pede, por conseguinte, a inversão integral dos ônus sucumbenciais fixados nas instâncias ordinárias, com a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e que as publicações sejam feitas em nome dos advogados LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399 e ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 336, 369, 370, parágrafo único, 371, 373, incisos I e II, e 464, §1o, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, e em relação ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Outrossim, quanto ao pedido da parte recorrente de inversão integral dos ônus sucumbenciais fixados nas instâncias ordinárias, com a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LUIZ HENRIQUE DA SILVA CUNHA FILHO, OAB/AL 8.399 e ALDEM CORDEIRO MANSO FILHO, OAB/AL 8.425, nos termos formulados pela parte recorrente (ID 71655280). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028